Tribunal: TJBA
Processo: 8008783-69.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008783-69.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE BARRETO DE ASSIS Advogado(s): RENATA ANTUNES DOS SANTOS APELADO: BANCO CSF S/A Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidor em razão de compras não reconhecidas em seu cartão de crédito. A sentença afastou a responsabilidade da instituição financeira, reconhecendo a regularidade das transações com base na utilização de chip e senha. O autor recorreu, alegando falha na prestação do serviço, fortuito interno e requerendo a inversão do ônus da prova, a declaração de inexigibilidade dos débitos, a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação por danos morais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário decorrente de transações não reconhecidas pelo consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações. 4. Transações realizadas com cartão de crédito em município diverso do domicílio do autor, com uso de chip e senha, não afastam, por si sós, a possibilidade de fraude, nem comprovam a inexistência de falha na segurança do serviço bancário. 5. Incumbia à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que não foi feito, tendo apresentado apenas telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para demonstrar a regularidade das transações. 6. Eventuais fraudes em transações eletrônicas com cartão de crédito integram o risco da atividade econômica da instituição financeira, caracterizando fortuito interno, que não afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 7. O dano moral é presumido (in re ipsa), uma vez que a cobrança indevida e a manutenção de débitos por compras não reconhecidas comprometem a segurança financeira do consumidor e violam sua dignidade. 8. A restituição em dobro dos valores pagos é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplicando a exceção do “engano justificável”, uma vez que a instituição manteve as cobranças mesmo após ser notificada administrativamente sobre a contestação. 9. Não restou configurada litigância de má-fé, pois o autor apenas exerceu regularmente o direito de ação, inexistindo qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC. 10. A fixação do dano moral em R$10.000,00 observa os critérios do método bifásico adotado pelo STJ, atendendo à função reparatória e pedagógica da indenização. DISPOSITIVO 11. Recurso provido, para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na exordial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008783-69.2024.8.05.0103, em que figuram, como apelante, JOSÉ BARRETO DE ASSIS, e, como apelado, BANCO CSF S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO à Apelação, para reformar integralmente a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)